Tribunal: STF
Processo: ARE 1304331
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ENERGIA ELÉTRICA. Pedido de declaração definitiva de incorporação de rede de distribuição ao patrimônio da ré e de condenação em indenização pelos custos equivalentes à obra. Com a edição da Lei n° 6.766/79, que tratou do parcelamento do solo urbano, e das modificações introduzidas por leis posteriores, observa-se que a ré não tem responsabilidade pelas obras de infra-estrutura no loteamento. A redação original da Lei n° 6.766/79 nada previa a respeito, mas referida lei contém, em sua essência, a clara finalidade de evitar a comercialização de loteamentos e de terras desmembradas sem condições mínimas de habitabilidade. A Lei n° 9.785/99 introduziu o § 5° ao art. 2° da Lei do Parcelamento do Solo, posteriormente modificado sem alteração substancial pela Lei n° 11.445/07, que estabeleceu que a estrutura básica dos parcelamentos constitui-se no escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável energia elétrica pública e domiciliar e as vias circulação. Conclui-se, portanto, que é o proprietário que pretende o parcelamento de seu imóvel, através da criação de loteamento ou por meio do desmembramento da gleba para a comercialização em lotes, que deverá implementar a infra-estrutura mínima no local, porquanto só poderá vender os lotes que possuem condições básicas de habitabilidade. As obras de infra-estrutura estão inseridas nos custos do parcelamento da gleba, porquanto é o próprio loteador que deverá arcar com referidas despesas, porque é dele o lucro, posto que incluirá os custos no preço final dos lotes comercializados. Precedentes do STJ, que reconhece a responsabilidade solidária do Município. Resolução da ANEEL nesse sentido. Também não há prova de que a ré tenha incorporado a eventual obra realizada pela autora, porquanto não foi juntado o alegado contrato de incorporação de rede/linha de distribuição, mencionado na petição inicial. De outra parte, não consta no ajuste de empreitada global firmado entre a autora e a COHAB, de Bauru a contratação para a implementação da rede elétrica. O objeto do contrato cingiu-se à construção de 198 unidades habitacionais e à terraplenagem, construção da rede de distribuição de água, da rede coletora de esgoto e do reservatório de água no local. Cabia à autora comprovar em juízo a realização das obras de infra-estrutura de rede elétrica no loteamento. Por fim, mesmo que se abstraia toda a fundamentação adotada, a responsabilidade da ré não estaria caracterizada. A autora firmou contrato de empreitada com a COHAB de Bauru no qual ficou delimitado o objeto do ajuste. Dessa maneira, se a autora realizou outros serviços para os quais foi contratada, deve buscar o pagamento daquele que efetivamente a contratou, e não de estranhos à relação contratual. Improcedência do pedido mantida. Recurso não provido”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXII e XXIV; 21, inciso XII, alínea "b"; e 22, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente